Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PANDEMIA COVID-19 – TEORIA DA IMPREVISÃO – BUSCA DO EQUILÍBRIO ENTRE OS CONTRATANTES – REVISÃO DA MULTA RESCISÓRIA – MENOR ONEROSIDADE AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de recurso interposto contra sentença que acolheu em parte os embargos à execução, entendendo válido o encargo menos oneroso ao consumidor, ou seja, a multa de 10% sobre o saldo remanescente do contrato, totalizando valor de R$ 1.535,94. O recorrente argumenta com fato imprevisível e imprevisto, a caracterizar força maior que impede a cobrança da multa contratual. Acrescenta que a pandemia do COVID-19 impede a prestação dos serviços de creche, posto inviável a continuidade do serviço a distância, uma vez que os cuidados devem ser prestados presencialmente. Acrescenta, ainda, que por recomendação médica, o menor não poderia continuar frequentando as aulas, tendo em vista repetidos episódios de doenças no período em que esteve matriculado.
II- Cuidam-se de embargos a execução, por meio da qual se pretendeu o recebimento de valores referentes a cláusulas penais constantes em contrato de prestação de serviços educacionais, rescindido unilateralmente pelo recorrente.
III- A pandemia do COVID-19 impactou substancialmente os setores econômicos e as mais diversas atividades, principalmente na prestação de serviços. Tal cenário, imprevisível e excepcional, possibilita, com amparo na teoria da imprevisão, revisão nos contratos firmados, de forma a buscar reequilíbrio entre os contratantes, distribuindo de forma solidária as consequências advindas da pandemia. Daí se infere a possibilidade de revisão da cobrança das multas rescisórias.
IV- De acordo com o disposto no artigo 413 do Código Civil, o valor estabelecido em cláusula penal deve ser reduzido equitativamente se o montante se mostrar manifestamente excessivo, diante da natureza e finalidade do negócio. No caso de contrato de consumo, o artigo 51, § 1o, III do CDC estipula que são nulas de pleno direito as cláusulas que se mostrem excessivamente onerosas para o consumidor.
V- A Cláusula Décima Segunda do contrato dispõe sobre a hipótese de rescisão contratual, e estabelece duas obrigações pecuniárias, decorrentes do pedido de resilição unilateral do contrato: pagar o preço dos serviços por mais 30 dias e multa contratual de valor equivalente a 10% do saldo devedor (soma das parcelas vincendas da anuidade). Ambas possuem natureza compensatória, e não podem ser cobradas cumulativamente, sob pena de bis in idem. Sendo assim, correta a sentença que, equitativamente, resolveu por afastar a multa mais onerosa ao consumidor.
VI- Neste sentido, os precedentes, que envolvem a empresa embargada: Acórdão n.o 1.236.414, partes: LMPR BRINQUEDOTECA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAZER PARA CRIANÇAS LTDA – ME vs. Thiago Andrade Garcia, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 04/03/2020, DJE 4/5/2020; Acórdão n.o 1.323.671, LMPR BRINQUEDOTECA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELAZER PARA CRIANÇAS LTDA – ME vs. Bruno da Rocha Carvalho, Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2021, DJE 23/03/2021.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VIII- O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
IX- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei n. 9099/95.